Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Trata-se de Petição produzida de próprio punho por FERNANDO CESAR PEQUENO DE LIMA, na qual requer a concessão de indulto pleno, com fulcro no decreto 11.302/22 (ID 56513715). Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata que o sentenciado cumpre pena total de 24 anos e 12 dias de reclusão, no regime fechado. Afirma que o pedido não possui fundamento legal e que sua apreciação pelo Tribunal de Justiça configura indevida supressão de instância. Esclarece que o peticionante é acompanhado pela Defensoria Pública, confira-se (ID 57163056): "(...) O peticionante cumpre pena de 24 anos e 12 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 8 anos, 3 meses e 25 dias de sua reprimenda. 02. Em petição de próprio punho ID 56513716, requer a concessão de indulto pleno, com fulcro no decreto 11.302/22. 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0009889-73.2014.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 04. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. (...) ". O Ministério Público oficiou no mesmo sentido (ID 57544619). É o relatório. Decido. Observa-se dos autos que o peticionante requer a concessão de indulto pleno, com fulcro no decreto 11.302/22. Conforme consignado pela Defesa Técnica, além de não possuir fundamento legal, o pleito não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual, não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.